Tribunal: TJES
Processo: 5009759-94.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009759-94.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BENTO BRANDAO
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009759-94.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUCAS BENTO BRANDAO.

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATO ISOLADO INFERIOR A 24 MESES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCAS BENTO BRANDAO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Na origem, o recorrente ajuizou ação de cobrança objetivando a declaração de nulidade do contrato administrativo de designação temporária mantido com o recorrido no período de 01/01/2024 a 19/03/2025, alegando tratar-se da etapa final de um vínculo contínuo deflagrado em 2019. Por conseguinte, requereu o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se restou configurada a nulidade da contratação temporária por suposta sucessividade de vínculos ininterruptos, em burla à exigência de concurso público; e (ii) saber se o recorrente faz jus à percepção do FGTS, nos moldes delineados pelo Tema 191 do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Cumpre ressaltar, inicialmente, que as provas que estavam ao alcance das partes e foram juntadas no juízo de primeiro grau devem ser devidamente apreciadas. Contudo, os elementos probatórios que já se encontravam ao alcance das partes, mas que foram colacionados apenas em sede recursal, não podem ser conhecidos, sob pena de se incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

5. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

6. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

7. A despeito das razões recursais deduzidas de que a prestação de serviços ocorre ininterruptamente desde o ano de 2019, constata-se que a parte recorrente não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, limitando-se a apresentar elementos probatórios do liame compreendido no exíguo período de 01/01/2024 a 19/03/2025.

8. Nos termos do art. 373, inciso I, combinado com o art. 434, ambos do Código de Processo Civil, incumbe precipuamente ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de demonstração cabal do histórico de contratações sucessivas obsta o reconhecimento da aventada continuidade ilícita da relação.

9. Sendo assim, o vínculo contratual regularmente comprovado nestes autos não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses. Inexistindo inobservância ao caráter transitório e de excepcional interesse público intrínsecos à contratação temporária (art. 37, inciso IX, da Constituição Federal), reputa-se hígido o contrato entabulado entre as partes, o que afasta, por consectário lógico, a aplicação da tese fixada no Tema 191 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a rejeição da pretensão indenizatória.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)